Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704891-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetivado (ID 23349636). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator